Tribunal: TJES
Processo: 0001476-21.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001476-21.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON INACIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001476-21.2023.8.08.0050

APELANTE: WILSON INACIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
CRIME RACIAL (LEI 7.716/89)
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILSON INACIO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, e artigo 2º-A da Lei 7.716/89, na forma do artigo 69 do Código Penal e no âmbito da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requer a redução da pena de multa, alegando desproporcionalidade, e a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pena de multa aplicada ao réu deve ser reduzida, considerando o princípio da individualização da pena; (ii) estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena de multa, quando prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade, deve ser imposta, independentemente da condição financeira do réu, pois constitui sanção legalmente prevista.

5. A fixação da pena de multa segue dois critérios: primeiro, define-se o número de dias-multa com base nas circunstâncias do crime; segundo, estabelece-se o valor de cada dia-multa conforme a situação econômica do réu.

6. No caso concreto, a pena de multa foi fixada em 60 (sessenta) dias-multa, acima do mínimo legal, sem justificativa suficiente. Assim, a redução para 10 (dez) dias-multa se impõe, em observância ao princípio da individualização da pena.

7. No caso, a atuação da advogada dativa limitou-se à interposição de um único recurso, sem complexidade elevada. Assim, fixa-se os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa deve ser aplicada conforme a norma penal, mas sua fixação deve respeitar o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49 e 129, § 13; Lei 7.716/89, art. 2º-A; Lei 11.340/06; Tema nº 984 do STJ (REsp nº 1656322/SC e REsp nº 1665033/SC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1656322/SC e REsp nº 1665033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.06.2019 (Tema nº 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001476-21.2023.8.08.0050

APELANTE: WILSON INACIO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WILSON INACIO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana (Id. 10525134), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, e artigo 2º-A, da Lei 7.716/89, na forma do artigo 69, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 10525149), a defesa requer a redução da pena de multa, sustentando que o montante fixado é desproporcional e contraditório em relação à pena privativa de liberdade aplicada. Além disso, postula a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 26/11/2023, por volta de 14h04min, na Avenida Minas Gerais, Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, o réu, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, injuriou e ofendeu a integridade física da namorada C. F. L. A.

Consta nos autos que o réu e a vítima residem na mesma residência, sendo aquele usuário de álcool, maconha e cocaína, além de praticar reiteradamente violência doméstica contra sua companheira.

Segundo a peça acusatória, após uma discussão em que a vítima foi defender a sogra, o réu não gostou da atitude e agrediu a vítima com puxões de cabelo, socos na cabeça e no corpo e golpes de vassoura, causando-lhe lesões.

Além disso, o réu a injuriou, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, xingando-a de
“desgraçada, filha da puta, nega macaca e vagabunda”
.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual e nas provas produzidas em juízo.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Ademais, não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

No caso em testilha, a pena de multa é resultante da condenação pelo crime previsto no artigo 2ª-A, da Lei 7.716/89, uma vez que a lesão corporal (artigo 129, § 13º, do Código Penal, não prevê a referida sanção em seu preceito secundário).

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Nesse contexto, na primeira fase dosimétrica, apesar de ter fixado a pena de prisão no mínimo legal, qual seja, dois anos de reclusão, em relação ao crime de racismo, o órgão judicante fixou a pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa, patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal). É preciso, portanto, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, a reanálise da sanção aplicada ao apelante.

Diante do exposto, na primeira fase dosimétrica, a pena-base deve ser alterada, mantendo-se a pena corpórea em 02 (dois) anos de reclusão e diminuindo-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Não havendo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do crime do artigo 2°-A, da Lei 7.716/89, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Mirelle Francesca Barcelos
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa
para reduzir a pena de multa aplicada ao réu, mantendo-se o édito condenatório nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)